Tribunal: STF
Processo: AI 445209
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental. 2. Protocolo
de interposição da petição de recurso extraordinário ilegível.
Aplicação da Súmula 288/STF. 3. Responsabilidade da parte pela
correta formação do instrumento. Precedentes. 4. Não se admite a
guia de recolhimento das custas como forma de comprovação da
tempestividade do recurso. 5. Embargos de declaração rejeitados